Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712236-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Alberto Campos de Lima contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial n.o 0708348-39.2024.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a penhora de veículo automotor de sua propriedade (GM/Montana Conquest), como medida inicial no curso do cumprimento da execução ajuizada pelo denominado Condomínio Alto da Boa Vista. O agravante sustenta, em síntese, que o veículo penhorado constitui bem de uso essencial à sua atividade profissional como pintor, sendo, portanto, instrumento de trabalho protegido pela regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC. Aduz, ainda, que a execução é fundada em título extrajudicial inexistente, pois o agravado não se constitui como condomínio edilício, mas sim como associação civil, sem convenção registrada e sem vínculo contratual ou obrigação legal que imponha ao agravante o dever de pagar as cotas cobradas. Afirma, inclusive, que já opôs embargos à execução nos quais discute a existência e validade do suposto título executivo (proc. no 0712118-40.2024.8.07.0006), razão pela qual o d. Juízo não poderia dar seguimento à execução sem antes apreciar as preliminares ali suscitadas. Sustenta, por fim, que os atos constritivos devem ser suspensos para evitar dano grave e irreparável, diante da essencialidade do bem penhorado para seu sustento. É a síntese do necessário. Decido. A pretensão recursal não merece acolhimento neste momento. Inicialmente, afasto a alegada nulidade da decisão agravada. O d. Juízo de origem atuou nos estritos limites do que estabelece o Código de Processo Civil, deferindo medida constritiva típica da execução com base em título apresentado como executivo extrajudicial. O fato de o agravante ter deduzido nos embargos à execução argumentos relativos à inexistência de título executivo não impede a prática de atos regulares de constrição, especialmente porque a execução ainda não foi suspensa e os embargos não têm efeito suspensivo automático. A alegação de ausência de título executivo — embora relevante — já se encontra sob exame nos embargos opostos pelo agravante, processo próprio para apreciação dessa matéria. Dessa forma, a questão sobre a inidoneidade do título não será reapreciada neste agravo, sob pena de supressão de instância e violação à lógica do procedimento executivo. Em sede de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cabe ao recorrente demonstrar simultaneamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, ainda que se reconheça a plausibilidade das alegações quanto à inexistência de vínculo com o agravado e à impenhorabilidade do bem, não há prova suficiente do alegado risco concreto. A mera alegação de que o veículo seria usado para o exercício profissional não foi acompanhada de documentação mínima que evidencie a sua efetiva essencialidade, como carteira de trabalho, comprovação de prestação de serviços ou outro elemento que revele a dependência direta do bem para o sustento do agravante. Portanto, a determinação de penhora não configura, por si só, risco de dano irreversível, na medida em que a simples constrição patrimonial ainda não resulta em alienação ou perda definitiva do bem. Convém também registrar que a matéria alusiva à inexistência do título executivo e à natureza da entidade exequente será apreciada no momento processual adequado, ou seja, por ocasião do julgamento dos embargos à execução já interpostos. Não compete ao Juízo recursal, neste momento e nesta via, antecipar o mérito de questão que se encontra pendente de apreciação na instância de origem. Dessa forma, ausente o requisito da urgência concreta e considerando que a decisão agravada apenas determinou medida constritiva inicial, em conformidade com o rito processual e sem afronta à legalidade ou à boa-fé, não há elementos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator